Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-86.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas. Contrato denominado de sociedade em conta de participação. Relação evidenciada de verdadeira gestão de investimentos. Autora investidora não habitual/ profissional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor para proteção do investidor eventual. Possibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Grupo econômico existente.

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas. Contrato denominado de sociedade em conta de participação. Relação evidenciada de verdadeira gestão de investimentos. Autora investidora não habitual/ profissional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor para proteção do investidor eventual. Possibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Grupo econômico existente. Desconsideração da personalidade jurídica declarada (art. 28 do CDC). Réu revel. Contestação por negativa geral que impede a incidência dos efeitos da revelia, mas não esvazia de valor probatório os documentos apresentados pela parte autora. Provas suficientes à comprovação da relação jurídica. Verossimilhança e plausabilidade das alegações da parte autora, corroborada por documentos. Procedência da demanda que é de rigor. Sentença reformada para julgar procedente a demanda. Recurso provido.